Tribunal: TJMT
Processo: 1005899-10.2022.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005899-10.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[SANDRA MARIA DE LIMA - CPF: 141.882.698-71 (RECORRENTE), EFRAIM RODRIGUES GONCALVES - CPF: 325.750.091-20 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS. ALTERAÇÃO NA DATA DE EMBARQUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NEGLIGÊNCIA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REJEITADA.

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A condenação da Reclamada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, não comporta reforma, porquanto adequada ao caso e dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por SANDRA MARIA DE LIMA contra a sentença proferida nos autos, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a reclamada AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. a restituir a reclamante o valor de R$ 1.778,73 (mil setecentos e setenta oito reais e setenta e três centavos), a título de
danos materiais
, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do desembolso, aplicados a partir da citação e com a incidência de correção monetária, medida pelo INPC, a partir da data do evento danoso.

Ainda, condenou a parte reclamada em
danos morais
na modalidade
in re ipsa
, arbitrando o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, os quais incidiriam desde o evento danoso e a correção monetária, a partir da prolação desta sentença.

A Recorrente busca, pela via recursal, a reforma da sentença, para fins de majoração dos danos morais ao patamar de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em contrarrazões, a Recorrida rechaça os argumentos recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

Consta da inicial da presente Ação de Indenização de Danos Materiais e Morais que, a Reclamante/Recorrente adquiriu 02 (duas) passagens aéreas para o voo Campinas/SP – Cuiabá/MT, com data de embarque no dia 16/01/2022 às 17:25h e chegada no destino final prevista para as 18:34h.

Alega que, ao chegar no aeroporto com o seu companheiro (idoso) para fazer o check-in por volta das 13:00h, receberam a informação de que o voo havia sido alterado para o mesmo dia às 23:45h, tendo que aguardar no aeroporto por cerca de 10 horas, sem nenhum suporte, até que finalmente foram informados que não conseguiriam embarcar naquele dia, mas somente no dia 18/01/2022. Ainda, ao questionarem sobre o paradeiro da mala despachada anteriormente, não obtiveram informações claras, encontrando-a sozinha nas esteiras de bagagem quando estavam de saída. Diante de tal situação, decidiram buscar acomodações por conta própria, de modo que só puderam dar entrada no hotel 12 horas após a chegada no aeroporto. Em vista disso, pleiteia o ressarcimento dos gastos decorrentes da situação, bem como a condenação da Reclamada/Recorrida ao pagamento de danos morais.

Em defesa, a companhia aérea afirma que a alteração na malha aérea se deu em 07/01/2022 e que, conforme demonstram telas sistêmicas, a Reclamante teria recebido os alertas de mudança via e-mail, embarcando no voo sem relatos de intercorrências.

Em primeira instância houve a condenação da Recorrida em indenizar a autora acerca dos danos materiais, bem como em danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Pois bem.

Acerca da ocorrência dos danos materiais e morais não há que se tecer maiores considerações, visto que inexiste recurso da empresa aérea nesse sentido. Portanto, ainda que a Recorrida tenha argumentado acerca do aviso prévio de reestruturação da malha aérea, permanece inconteste a falha na prestação do serviço quando da ocasião na qual a Recorrente e seu companheiro compareceram ao aeroporto.

Além disso, considerando que a relação entre as partes é de natureza consumerista, diante dos fatos narrados, faz-se imperiosa a aplicação do artigo 14,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor, o qual dispõe que
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa,
pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
,
bem como por informações insuficientes ou inadequadas
sobre sua fruição e riscos”
.

De maneira que, a análise deste recurso se cinge apenas acerca do patamar fixado a título de danos morais.

Nesse aspecto, sabe-se que a fixação do
quantum
indenizatório não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador analisar as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, a extensão do dano, o caráter reparatório, dentre outras circunstâncias do caso concreto, para estabelecer o montante de modo razoável e proporcional.

Feitas tais considerações, entendo adequada a apreciação feita pelo Juízo de origem, consequentemente, devendo-se manter o valor fixado, no patamar de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, visto que se mostra justa indenização a fim de reparar o dano ocasionado sem importar em enriquecimento sem causa, não deixando de atender a sua finalidade pedagógica.

A propósito, vale salientar que tal entendimento está em consonância com o patamar fixado pela jurisprudência das Turmas Recursais em caso semelhante:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
VOO ORIGINAL CANCELADO
. REALOCAÇÃO PARA OUBRO VOO. 22 HORAS DE ATRASO EM RELAÇÃO À CHEGADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DANO MORAL COMPROVADO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso inominado.
Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos. Indenização por dano moral à honra objetiva no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
.

A reclamada interpôs recurso pugnando a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

A responsabilidade das Reclamadas como fornecedoras de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”. Dano moral caracterizado.

Sentença mantida
.

Recurso conhecido e improvido.”

(N.U 1000673-08.2021.8.11.0050, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 23/08/2021, Publicado no DJE 31/08/2021) G.N.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Por conseguinte, condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023